Tribunal: STF
Processo: RE 1352434
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro interpõe recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Agravo do art. 557, § 1°, do CPC. Reexame necessário. Ação de revisão de benefício previdenciário. Requerimento de pagamento integral. Direito constitucionalmente assegurado. Recurso conhecido e parcialmente provido, tia forma do art. 557, § 1°-A, do CPC, para fixação dos juros em 0,5% ao mês. Decisão monocrática do relator que negou seguimento ao recurso. Cabimento da decisão do relator com base no art. 557, caput, do CPC. Recurso conhecido e não provido.” 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5°, caput e incisos I e XXXVI; 40, § 12, e 201, inciso I, da Constituição Federal. 



    Em juízo positivo de retratação, a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro retificou parcialmente o julgado, em acórdão assim ementado:



    “Multiplicidade de recursos. Art. 1.040, II, do CPC/2015. Apelação cível. Ação de revisão de beneficio previdenciário. Revisão de pensão por morte. Direito da autora adquirido à luz da legislação vigente à época do óbito. Identidade entre a questão tratada nesta demanda e a que foi objeto de cognição no recurso apontado como paradigma. Recursos Especiais n° 1.205.946/SP e n° 1.495.1461MG. Juros e correção monetária. Adequação ao Tema 905. Decisão retificada pelo colegiado em juízo de retratação.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que se refere aos artigos 5º, caput e inciso I, e 201, inciso I, da Constituição Federal, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, uma vez que ausente deliberação definitiva da Corte de origem sobre a questão, o que impede o exame da matéria em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula n° 282 desta Corte. 



    Anote-se que o fato de o recorrente ter trazido a questão constitucional no bojo dos embargos de declaração não é bastante para suprir o requisito do prequestionamento, a teor da Súmula nº 356/STF. Nesse sentido:



    “1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivo constitucional dado por violado (CF, art. 5º, II) não analisado pelo acórdão recorrido: incidência das Súmulas 282 e 356.



    2. Embargos de declaração, prequestionamento e Súmula 356. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada.



    3. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: alegada violação a dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja exame no recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636 (AI nº 596.757/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10/11/06).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.



    1. Ao contrário do que sustenta o agravante, os embargos de declaração, para fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas contra-razões e não para inovar matéria constitucional não debatida nos autos.



    2. Ausente o prequestionamento do art. 129, III, da Constituição, dado como contrariado. Não prescinde desse requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária, a circunstância de poder a ilegitimidade ativa ad causam ser analisada em qualquer grau de jurisdição.



    3. Agravo regimental improvido (RE nº 434.420/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 14/6/05)”



    Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte de que deve ser aplicada ao benefício da pensão por morte a legislação vigente à época do óbito do segurado. Sobre o tema, anote-se:



    “PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – DATA DO ÓBITO. Aplica-se ao benefício de pensão por morte a lei vigente à época do óbito do instituidor” (ARE nº 644.801/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 09/12/2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Acréscimo concedido com base em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 1.730/RN, com efeitos ex tunc. Manutenção da vantagem. Impossibilidade. Norma não vigente à data do óbito. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1.730/RN, declarou inconstitucional a norma prevista no art. 29, § 1º, da Constituição Estadual, a qual previa um acréscimo de 20% na remuneração do servidor em final de carreira. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte de que se aplica ao benefício previdenciário da pensão por morte a lei vigente ao tempo em que ocorrido o fato ensejador de sua concessão, no caso, o óbito do instituidor da pensão. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 827.025/RN-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/02/2016).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que também tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: ARE nº 922.496/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 14/03/2017; ARE nº 1.010.207/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/11/2016; e 675.487/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 09/04/2012. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



    Ministro Dias Toffoli



    Relator



    Documento assinado digitalmente